Tribunal: STF
Processo: HC 61490
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. NULIDADE. QUESITOS.
NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE LOGICA ENTRE A VIOLENTA EMOÇÃO, QUE E
QUALIDADE DO ESTADO DE ANIMO DO AUTOR, E AS POSSIVEIS CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES QUE SE REVELEM NO MODO DE EXECUTAR O CRIME, QUAL A
TRAIÇÃO OU O APROVEITAMENTO DAS FACILIDADES DO CONVIVIO DOMESTICO.
HÁ INCOMPATIBILIDADE NO RECONHECIMENTO SIMULTANEO DO MOTIVO FUTIL E
DO ESTADO DE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA -
DOIS ELEMENTOS ESTRITAMENTE SUBJETIVOS, E DE COEXISTÊNCIA
INADMISSIVEL.